Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729067-02.2020.8.07.0000 RECORRENTES: G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR RECORRIDOS: GERCIVAL SUARES DA COSTA, DARCINA ANTONIO DE BRITO, DEZINHO ANTONIO DE BRITO, FENIX MINERACAO EIRELI, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual, por meio do qual, em caso de deferimento, o sócio favorecido pelo abuso da personalidade jurídica passa a ser responsável patrimonial secundário das dívidas da empresa devedora. Trata-se de medida excepcional, a ser deferida apenas nos casos em que restarem devidamente comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil (o abuso da personalidade jurídica e o prejuízo ao credor). 2. A oferta dos contratos públicos, para captar sócios ocultos para a prática financeira, sem a regulamentação perante a Comissão de Valores Imobiliários, implica em atividade ilícita. O exercício ilegal da atividade demonstra o desvio de finalidade, com utilização indevida da Sociedade em Conta de Participação, causando prejuízos aos credores. 3. O reconhecimento da formação de grupo econômico, com vistas a atingir o patrimônio de outras empresas para garantir o pagamento de dívidas é medida excepcional e não pode ser deferido com base em alegações meramente genéricas como, por exemplo, a coincidência de parte dos quadros societários. 4. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Demonstrados, de forma satisfatória, a prática de transações ilícitas e o funcionamento das atividades em esquema de pirâmide financeira, existe o risco ao resultado útil do processo, porquanto os investidores podem não conseguir reaver o dinheiro investido. 6. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem que o deferimento da tutela de urgência vindicada nos autos (constrição de bens) e deferida por este juízo podem prejudicar os acordos que a parte requerida está compondo com os demais sócios participantes. Pugnam, assim, pela nulidade do ato e levantamento das restrições dos bens móveis e imóveis em nome dos sócios Joselita e Saleem. Pedem, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (não preenchimento dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030